Tribunal: TJMT
Processo: 0004846-06.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004846-06.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), ELIANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 886.933.501-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – INEPCIA DA INICIAL – VIOLAÇÃO AO ARITGO 914, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVAÇÃO – EXECUÇÃO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO PRÉVIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial dos Embargos à Execução, pois o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, não traz nenhum documento obrigatório a ser colacionado, sendo que o arcabouço probatório fica à disposição do Embargante.

Não é possível proceder à execução de contrato público contra a administração pública sem a efetiva comprovação da violação das cláusulas, tampouco a formalização do contraditório e da ampla defesa

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nortec Consultoria Eng e Saneamento Ltda
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 832-13.2015.8.11.0006 – código nº 177686) promovida contra o
Município de Cáceres
, deu provimento aos argumentos tecidos, e extinguiu o feito executório em apenso.

O Apelante, inicialmente, defende a inépcia dos embargos, eis que não apresentou os documentos essenciais, a contrariar o ditame existente no artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirma, também, que o título utilizado para basear a execução é plenamente válido, a possuir todos os elementos necessários para o feito extinguido seja prosseguido.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a ação manejada seja restituída e tenha prosseguimento.

O Apelado, no ID nº 7059090, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 7167609, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020